Tribunal: TJDFT
Processo: 0700496-59.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RESPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO. PRAZO RAZOÁVEL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO REQUERENTE. VIOLAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. VERIFICADO. SEGURANÇA MANTIDA.
1. Trata-se de reexame necessário em face da sentença que, em sede de mandado de segurança, concedeu a ordem para determinar à autoridade impetrada que examine o pedido administrativo da impetrante, referente à concessão de Abono de Permanência Especial, no prazo de 30 (trinta) dias.
2. A Constituição Federal, no seu artigo 5o, inciso LXXVIII, assegura no âmbito judicial e administrativo a duração razoável do processo: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.”
3. Nos termos do artigo 173 da Lei Complementar 840/2011, e do artigo 49 da Lei 9.784/1999, aplicável ao Distrito Federal por força na Lei 2.834/2001, constitui dever da Administração Pública proferir decisões em procedimentos administrativos e outras solicitações no prazo de 30 (trinta) dias, configurando a omissão ofensa a direito líquido e certo do particular.
4. No caso, apesar de a impetrante ter instruído o processo administrativo com toda documentação necessária, a Administração quedou-se inerte em apreciar a questão, não se mostrando justificada a exacerbada demora na resposta do pleito formulado pelo servidor, ora impetrante.
5. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA.